Tribunal: TJDFT
Processo: 0732401-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FAZENDÁRIO E JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. ATO PRATICADO NO CURSO DE PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR. CANDIDATA. ELIMINAÇÃO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. OBJETO DA AÇÃO INDIVIDUAL. MATÉRIA. ALCANCE RESTRITO À PESSOA DA IMPETRANTE. DIREITO DE NATUREZA INDIVIDUAL DA IMPETRANTE. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE OU DIREITO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE NA RESOLUÇÃO. COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. IMPETRAÇÃO AVIADA EM FACE DE AUTORIDADE INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL (LOJDF, ART. 26, III). AFIRMAÇÃO.
1. A competência da Vara da Infância e da Juventude para o processamento e julgamento de ação civil é definida em caráter excepcional, ficando restrita ao conhecimento das pretensões fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, conforme plasmado no artigo 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e reprisado pelo artigo 30, inciso IV, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
2. Sob as regras que pautam a competência funcional reservada ao Juízo da Infância e da Juventude, a ação mandamental promovida por interessado em ocupar o cargo de Conselheiro Tutelar cujo objeto é desqualificar disposição do edital que regulara o certame destinado à seleção dos concorrentes, não tangenciando, direta ou indiretamente, interesse individual, difuso ou coletivo das crianças e adolescentes, cingindo-se seu alcance à pessoa do autor da pretensão, que, ademais, não dispõe sobre o funcionamento do órgão, não se inscreve na jurisdição reservada ao juízo especializado, estando sujeita à regra genérica que pauta a competência dos Juízos Fazendários locais (LOJDF, art. 26, III).
3. Dispondo a ação exclusivamente sobre eventual ilegalidade da eliminação do candidato que se inscrevera no processo seletivo para a escolha de membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, a controvérsia reside, portanto, no âmbito do direito administrativo e dispõe sobre interesse individual do concorrente, nada dispondo sobre o funcionamento do Conselho Tutelar, tornando inviável que seja compreendida a postulação como tangente aos direitos da criança e do adolescente de molde a atrair a competência do Juízo especializado da Infância e da Juventude.
4. Conflito conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juízo Fazendário suscitado. Unânime.